Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723903-30.2023.8.07.0007 RECORRENTE: IRMA IONE DE ALMEIDA RECORRIDOS: ERISON DE SOUZA DA SILVA, GABRIEL SOUZA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. HERANÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTE DO ESPÓLIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO DA COTA-PARTE DE CADA HERDEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 1.791 do Código Civil – CC, até a partilha, o direito dos coerdeiros com relação à propriedade e posse da herança será indivisível. Nestes casos, aplicam-se as normas relativas ao condomínio. 2. Se há uso exclusivo por um dos herdeiros de bem imóvel que compõe o espólio, é cabível o arbitramento de alugueis em favor dos demais coerdeiros, para que não se configure enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).Todavia, é necessário que haja prévia definição acerca da cota-parte de cada um dos herdeiros com relação ao bem. 3. Correta a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, sustentando ser verificável a cota-parte de cada herdeiro, garantindo à recorrente o direito de requerer arbitramento de aluguel contra herdeiros que usufruem exclusivamente o bem em condomínio. Assevera possuir interesse processual, sendo prematura a extinção dos autos sem oportunidade de produção probatória a respeito da cota-parte de cada um dos herdeiros já identificados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030